Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-64.2021.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-64.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), Adevail de tal (APELADO), Paulo de tal (APELADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (APELADO), RODRIGO REZENDE ALVES - CPF: 021.684.321-98 (APELADO), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONISETE APARECIDO BUENO (APELANTE), ADEVAIL DE TAL (APELADO), PAULO DE TAL (APELADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (APELANTE), ADEVAIL OLIMPIO SANTANA - CPF: 265.899.298-07 (APELADO), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
– DECISÃO SUPERVENIENTE EM AUTOS APARTADOS - PERDA DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE PREJUDICADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO DA SILVA BUENO e OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no
1000508-64.2021.8.11.0048
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – DECISÃO SUPERVENIENTE EM AUTOS APARTADOS - PERDA DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE PREJUDICADA–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(Id. 255191682)

Em suas razões, de Id. 257400687, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
incorreu em omissão ao deixar de analisar e se manifestar quanto à matéria de mérito recursal.

Afirma que o acórdão contrariou o disposto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que o
decisum
incorreu em omissão ao deixar de analisar e se manifestar quanto à matéria de mérito recursal.

Afirma que o acórdão contrariou o disposto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Conforme relatado, o presente recurso discute acerca do reconhecimento da posse do recorrente sobre a área da matrícula 1.600 registrada no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, a qual constataram a injusta posse dos recorrentes sob o imóvel em questão, no julgamento do Recurso de Apelação Cível de no 0000999-35.2014.8.11.0048, com os seguintes fundamentos:

“No caso, os autores anexaram a exordial, o contrato de compra e venda do referido imóvel, prova do trâmite e homologação de acordo extrajudicial firmado com os antigos proprietários, bem como procuração para escriturar o imóvel em seus nomes dos autores.

Em termos de individuação da coisa, dos documentos acostados tem-se que a individualização do bem é a seguinte:

01. Uma área de terras medindo 75,82 ha (setenta e cinco hectares e oitenta e dois ares), situada no distrito de Fátima de São Lourenço, Município de Juscimeira, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, DENTRO DOS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao Norte, confronta-se com terras de Antonio Cury Mussy; ao Sul, limita-se com o Rio São Lourenço, ao Leste, confronta-se com a terras de Domingos de tal; e ao Oeste, limita-se com terras de Américo Tomotsu Kawabata, tudo e demais especificações e situações dos marcos conforme Mapa e Memorial descritivo elaborado e assinado pelo técnico agrimensor CREA no 5324-TD-14a Região/MT, ART no 33M-358260, devidamente registrada no 1o Tabelionato de Notas e Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso sob a matrícula no 1.600, livro 2;

02. Um imóvel rural medindo 69,5295 há (sessenta e nove hectares, cinquenta e dois ares e noventa e cinco centiares) situado no Núcleo Colonial de Fátima de São Lourenço, Município de Juscimeira, Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e confrontações: ao Norte, confronta-se com terras de Américo Tomotsu Kawabata; ao Sul, limita-se com o Rio São Lourenço, ao Leste, confronta-se com a terras de Américo Tomotsu Kawabata; e ao Oeste, limita-se com terras de Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, tudo e demais especificações e situações dos marcos conforme Mapa e Memorial descritivo elaborado e assinado pelo técnico agrimensor CREA no 5324-TD-14a Região/MT, ART no 33M-358260, devidamente registrada no 1o Tabelionato de Notas e Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso sob a matrícula no 1.671, livro 2.

Assim, com base na nulidade do negócio jurídico fraudulento efetuado por parte do réu, constata-se injusta sua posse, uma vez que, conforme narrado os autores foram surpreendidos com a notificação extrajudicial da parte ré, a qual alega ter adquirido o referido imóvel rural, dando inclusive prazo de 72 horas para promover o imediato registro de escritura pública.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título de domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.

Nesse contexto, os elementos acostados aos autos são suficientes à constatação da titularidade do domínio sobre a coisa reivindicanda e de que a coisa está injustamente em poder dos réus\1o apelantes.

Dessa feita, satisfeitos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor para a concessão da pretensão reivindicatória, mantém-se a procedência do pedido inicial.

Com tais considerações, a sentença deve ser inteiramente mantida.

Por fim, ante a deserção do apelo adesivo dos autores\2o apelantes, deixo de conhecê-lo.”

Com efeito, não há mais interesse no presente feito.

Sobre o tema:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Assim, com fulcro no art. 932, I, do CPC, NÃO CONHEÇO do apelo, fundado no artigo 932, III, do CPC, em razão da manifesta prejudicialidade.

Às providências de estilo.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025